Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. EC No 113/2021. SELIC. Nos termos dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, é nula a decisão que não dirime, com a fundamentação adequada, a arguição de ilegitimidade ativa. Não obstante, o reconhecimento do vício da decisão agravada, desnecessária a remessa dos autos à origem, aplicando-se a teoria da causa madura ao agravo de instrumento. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.